Tribunal: TJSP
Processo: 0131934-29.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de desconto de cheques acompanhado dos títulos descontados – Decreto de prescrição – Interrupção da prescrição que não pode retroagir à data de ajuizamento da ação, diante da desídia da exequente para promoção do ato citatório – Inaplicabilidade da Súmula no 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0131934-29.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados C. LEE CONFECCÕES e JAE HO LEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131934-29.2010.8.26.0100 -Voto no 3764
2
Apelação Cível no 0131934-29.2010.8.26.0100
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelada: C. Lee Confecções e Outro
Juiz: Rodrigo Ramos
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível
Voto n. 3764
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de desconto de cheques
acompanhado dos títulos descontados
Decreto de
prescrição
Interrupção da prescrição que não pode
retroagir à data de ajuizamento da ação, diante da desídia da
exequente para promoção do ato citatório Inaplicabilidade
da Súmula no 106 do STJ Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 249/250,
cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do
Brasil S.A. contra C. Lee Confecções e outro, que reconheceu a ocorrência da
prescrição da ação e a extinguiu com julgamento do mérito, sem atribuir-lhe o
pagamento dos ônus da sucumbência, uma vez que os réus não foram citados.
Irresignado, apela o autor, aduzindo, preliminarmente, o julgamento
extra petita, porque não houve requerimento de declaração de prescrição formulada
pelos réus, e no mérito, assevera que ajuizou a ação em 08/04/2010, dentro do prazo
prescricional quinquenal, e a prescrição foi interrompida pelo despacho que
determinou a citação, conforme prevê o art. 240, §1o do Código de Processo Civil e
art. 202, inc. V do Código Civil, aplicando-se a Súmula no 106 do STJ, que orienta
que a demora da citação por motivo inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o
decreto de prescrição. Forte nessas premissas, propugna pelo afastamento da extinção
da ação, com o devido prosseguimento do feito (fls. 270/279).
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 280/281).
Os executados não foram localizados para citação, motivo pelo qual
não foram apresentadas as contrarrazões.
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131934-29.2010.8.26.0100 -Voto no 3764
3
É o relatório.
Por proêmio, fica rejeitada a preliminar de nulidade da sentença ante o
alegado julgamento extra petita, ao argumento de que não houve prévio
requerimento de decretação de prescrição da parte contrária.
Desde o advento da Lei no 11.280/2006, que introduziu o §5o ao art.
219 do Código de Processo Civil de 1973, o ordenamento jurídico passou a tratar a
prescrição como matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de
jurisdição.
Esse dispositivo legal acabou mantido no Código de Processo Civil de
2015, por meio dos arts. 332, §1o e art. 487, parágrafo único, sendo que este último
apenas passou a condicionar seu decreto à prévia intimação da parte a quem a
prescrição prejudica, para que possa exercer seu direito à ampla defesa.
Na hipótese vertente, o magistrado intimou o autor para se manifestar
sobre a matéria, conforme fl. 246, que acabou quedando-se inerte, mas dessa forma,
oportunizou a defesa do autor, em ordem a estar autorizado a pronunciar sobre a
perda do direito de ação.
Passando-se à análise do mérito, as razões recursais não comportam
acolhimento.
Trata-se de ação monitória ajuizada em 08/04/2010, consubstanciada
em contrato de desconto de cheques (fls. 09/12), acompanhadas das respectivas
cártulas inadimplidas (fls.13/55), que foram emitidas entre os anos de 2008 e 2009,
cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inc. I do
Código Civil. A propósito, convém mencionar a súmula no 503 do E. STJ (“O prazo
para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força
executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na
cártula”).
Tratando-se de cambiais representativas de pagamento à vista, o
vencimento dos cheques é a data de sua própria emissão, contando daí o início do
prazo prescricional, verificando-se que, das cártulas que instruíram o pedido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131934-29.2010.8.26.0100 -Voto no 3764
4
emissão mais recente ocorreu em 05/11/2009 (fls. 34).
Além disso, não há instrumento de protesto de quaisquer dos cheques
anexados aos autos.
Tecidas essas considerações, no caso em testilha, impende analisar se
a inexistência de citação autoriza o decreto de prescrição, e se o despacho inicial teria
o condão de interromper o prazo prescricional retroativamente à data do ajuizamento
da demanda.
Nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil e do artigo 240,
§1o e §2o do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição se opera pelo
despacho do juiz que ordenar a citação, com efeitos retroativos à data de ajuizamento
da ação, condicionada à tomada de providências da parte autora necessárias para
viabilizar o ato citatório, observando-se que a demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário não prejudica a parte (artigo 240, §3o, do CPC).
In casu, como dito alhures, a ação foi ajuizada em 08/04/2010, e
seguiu-se diversas diligências no sentido de tentar localizar os réus para citação.
Em 18/04/2012, o banco autor retirou a carta precatória para citação
dos réus perante o juízo deprecado de Ponta Porã/MS (fls. 140 verso).
Os autos permaneceram sem movimentação, na medida em que o
autor foi intimado para informar o andamento da carta precatória, mas não se
pronunciou a respeito, de modo que o MM. Juiz determinou sua intimação pessoal
para dar andamento no feito, sob pena de extinção (fls. 159).
O autor requereu então a citação por edital (fls. 161), que foi
indeferido por se tratar de medida prematura (fls. 162).
Em 24/04/2014, a carta precatória de citação foi devolvida sem o
devido cumprimento (fls. 165/208), uma vez que o banco autor foi intimado em
diversas ocasiões para recolher as custas devidas para a diligência naquele Estado,
mas deferidos diversos requerimentos de prazo para essa finalidade, acabou não
havendo o recolhimento devido, inviabilizando a diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131934-29.2010.8.26.0100 -Voto no 3764
5
O banco autor foi intimado para se manifestar sobre a carta precatória
(fls. 209), mas deixou o prazo transcorrer in albis ̧ o que motivou a remessa dos
autos ao arquivo em 15/07/2014 (fls. 212), para aguardar provocação do interessado.
Em 01o/02/2017, o autor requereu o desarquivamento da ação,
sucedendo o protocolo de petições requerendo a realização de novas diligências na
tentativa de citação dos réus (fls. 214 e seguintes).
Ainda sem que a citação fosse realizada, o MM. Juiz intimou o banco
a se manifestar sobre a ocorrência de eventual prescrição da ação (fls. 246), mas o
banco não se manifestou nos autos, sobrevindo a sentença extintiva da ação.
Conclui-se, pois, que a delonga na citação ocorreu por desídia
exclusiva do autor, em virtude de falta de iniciativa tempestiva na tentativa de
citação, malgrado fosse o maior interessado no recebimento de seu crédito.
Repisa-se que, a despeito do art. 240, §1o da lei processual estabelecer
que o despacho inicial interrompe a prescrição retroativamente ao ajuizamento, o fato
é que o §2o do mesmo artigo legal dispõe não ser aplicável essa regra, quando o autor
não praticar os atos necessários à citação no prazo de 10 dias, o que se verificou tanto
na demora do recolhimento de custas para cumprimento de mandado citatório no
juízo deprecado, quanto no arquivamento do feito por aproximadamente 3 anos, por
inércia do credor em impulsionar o processo.
Portanto, inaplicável a Súmula no 106, do Superior Tribunal de
Justiça, ao caso em testilha, por não ter sido verificada morosidade imputável ao
sistema judiciário.
Nesse sentido, é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo em casos semelhantes:
“Embargos à execução. Execução de título extrajudicial. Locação de
imóvel. Embargos julgados procedentes. Reconhecimento de
prescrição. Ausência de interrupção do prazo prescricional.
Citação não promovida no tempo oportuno. Desídia da exequente
verificada. Parte que não promoveu atos e diligências eficazes
para localização dos coexecutados, deixando fluir o prazo
prescricional trienal. Art. 206, § 3o, I, CC. Não ocorrência de falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131934-29.2010.8.26.0100 -Voto no 3764
6
ou lentidão do mecanismo da justiça. Não incidência da súmula
106 do STJ. Culpa da demora atribuível à exequente. Prescrição
consumada. Recurso desprovido, com observação. O prazo
prescricional da pretensão ora discutida é trienal (art. 206, § 3o, I, do
Código Civil), estando correta a sentença que reconheceu a prescrição
no caso, diante da demora na citação, efetivada além do prazo
determinado no artigo 219 do CPC/73 (art. 240 do CPC/15), sem que
possa tal demora ser atribuída à falha ou lentidão da máquina
judiciária, mas, pelo contrário, sendo imputada culpa à exequente que
não promoveu atos e diligências eficazes para localização dos
coexecutados, deixando de se manifestar em tempo razoável, e sequer
promoveu a citação de um dos coexecutados, restando consumada a
prescrição.” (TJSP; Apelação Cível 1002905-29.2019.8.26.0152;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
23/09/2016; Data de Registro: 13/04/2020, destaques nossos).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Contrato de empréstimo de capital de giro. Ação ajuizada dentro do
prazo prescricional quinquenal. Citação não providenciada,
contudo, nos prazos previstos nos §§ 2° e 3° do artigo 219, do
Código de Processo Civil de 1973. Inércia do exequente
reconhecida. Interrupção da prescrição não verificada. Incidência
do § 4° do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973.
Inaplicabilidade da Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça.
Prescrição da pretensão à execução reconhecida. Decisão reformada.
Extinção da ação de execução. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2180766-53.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 14/04/2020,
destaques nossos).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Instituição financeira que, apesar de ter proposto a ação executiva
no prazo estabelecido, não logrou êxito em efetuar a citação do
executado no prazo de 05 anos, disposto no art. 206, parágrafo 5o,
inciso I, do Código Civil. Desídia do exequente determinante na
demora da citação. Não aplicação da Súmula 106, do STJ. Inércia
caracterizada. Inocorrência de interrupção da prescrição.
Extinção do feito. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2204407-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de
Registro: 17/01/2020, destaques nossos).
Quanto ao mais, não houve indicação de nenhum outro fato previsto
no art. 202 do Código Civil, que possa ter interrompido a prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0131934-29.2010.8.26.0100 -Voto no 3764
7
Por tudo o quanto exposto, o prazo prescricional se iniciou a partir do
vencimento de cada cheque, e a título de exemplificação, considerando o vencimento
da última cártula, em 05/11/2009, passados cinco anos, em 05/11/2014, o direito de
ação do credor restou fulminado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator